Tribunal: TJMT
Processo: 1015206-38.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015206-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ABENONES JOAO RONDON - CPF: 985.710.521-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
– ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a concessionária tenha ocorrido em falha procedimental, o que
in casu
não se discute, não consta nos autos qualquer comprovação de meios vexatórios causados em razão da fiscalização, da cobrança de valores a título de recuperação de consumo, de suspensão do serviço de energia ou de inscrição nos cadastros restritivos de crédito, de modo que não há falar em condenação a título de dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1015206-38.2017.8.11.0041

APELANTE:

ABENONES JOAO RONDON

APELADA: ENERGISA MT – DIST. ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ABENONES JOAO RONDON
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Comarca de Cuiabá,
MMª. Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais e tutela de urgência
ajuizada em face da
ENERGISA MT – DIST. ENERGIA S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
ratificar

a tutela anteriormente deferida e declarar inexistentes os débitos referente as cobranças por recuperação de consumo do mês de Novembro/2016 e ainda, considerando que a medida adquiriu caráter contencioso e que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido,
condenou
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8º do CPC.

Insurge-se o apelante apenas no que tange a não concessão da indenização por danos morais.

Diz que, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e, em se tratando de relação de consumo, esta possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada à luz da teoria do risco administrativo com fulcro no artigo 37, § 6º da constituição federal.

Sustenta que noticiou o corte da sua energia, a qual somente foi restabelecida após decisão liminar deferida no Id. 7249488 dos autos originários e do depósito determinado no referido
“decisum”
, ou seja, teve a apelante a energia cortada do imóvel onde reside com a família, em virtude de cobrança irregular e abusiva da apelada, causando revolta e abalo psicológico ao apelante.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença recorrida e condenar a apelada ao pagamento de danos morais em favor do apelante.

Contrarrazões ofertadas no id. 62861012, pelo desprovimento do recurso em todos os seus termos e, caso seja acolhida a pretensão indenizatória, que sejam observados os preceitos da moderação e proporcionalidade na mensuração do valor da condenação.

O autor é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 64268493.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ABENONES JOAO RONDON
ajuizou
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais c/c tutela de urgência
em face da
ENERGISA MATO GROSSO
, visando a declaração de inexistência de débitos lançados em seu nome, assim como a indenização por danos morais.

O juízo “a quo” ao sentenciar o feito, declarou a inexistência de débito ora combatido, bem como entendeu pela não configuração do dano moral.

Insurge-se a apelante quanto a não concessão da indenização por danos morais, sob o argumento de que é patente a violação da sua dignidade e que, em se tratando de relação de consumo, esta possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada à luz da teoria do risco administrativo.

Importante pontuar que são aplicadas as normas consumeristas à relação que se estabeleceu entre o autor e a ré, consoante art. 3° do Código de Defesa do Consumidor.

O diploma consumerista estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dessa forma, somente é necessária a comprovação do dano (acidente de consumo) e a relação de causalidade entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).

É fato incontroverso nos autos que o apelante foi cobrado por suposto débito proveniente de recuperação de consumo, em decorrência de desvio de fase em sua rede elétrica, sendo que a magistrada declarou inexistente a cobrança, mas, não acolheu a pretensão indenizatória por dano moral.

No que tange ao dano moral, entendo indevido, haja vista que não houve a efetiva demonstração do abalo, pois não há qualquer prova da interrupção do serviço de energia elétrica ou inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito.

O dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente, consoante preconiza o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal.

Neste tocante, em que pese o apelante sustentar que restou configurado o dano na espécie, da detida análise dos autos verifico que se mostrou acertado o entendimento do juízo
a quo
, ao dispor que
“
embora tenha alegado a ocorrência de dano moral, o caso concreto não estampou elementos que permitissem concluir pelo experimento de dano moral, de modo que os transtornos daí decorrentes não comportam reparação passível de ressarcimento pecuniário”
.

Desse modo, muito embora a concessionária tenha ocorrido em falha procedimental, o que
in casu
não se discute, não consta nos autos qualquer comprovação de meios vexatórios causados em razão da fiscalização, da cobrança de valores a título de recuperação de consumo, de suspensão do serviço de energia ou de inscrição nos cadastros restritivos de crédito, de modo que não há falar em condenação a título de dano moral.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA - OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA - COBRANÇA IRREGULAR –
DANO MORAL – COBRANÇA DE EVENTUAL DÉBITO PRETÉRITO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL INEXISTENTE
– RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. 2. A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução nº 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia. 3. A simples cobrança indevida de eventual consumo pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de energia elétrica, por si só, não causa o abalo moral.”
(TJMT Apelação Cível 0022621-60.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Logo, não tendo sido demonstrado qualquer ofensa aos direitos de personalidade da parte recorrente, não há como conceder indenização por danos morais, pelo que deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020